Tribunal: TJDFT
Processo: 0004068-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DUAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. EXAME PERICIAL PAPILOSCÓPICO. AUSÊNCIA DE FRAGMENTOS. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE APREENSÃO DA RES SUBSTRACTA EM PODER DO RÉU. INEXISTÊNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DELEGACIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. DOIS PATRIMÔNIOS. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 157, § 2o, incisos II, do Código Penal, a condenação do apelante é medida que se impõe.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como in casu.
3. O reconhecimento pessoal do apelante feito na delegacia pela vítima, com certeza e precisão, configura prova idônea para ensejar a condenação, sobretudo quando ratificado em Juízo.
4. O Laudo de Exame Papiloscópico que não certifica a presença de digitais compatíveis com as do réu no veículo roubado não é prova cabal a fim de se determinar, por si só, a absolvição.
5. A ausência de apreensão dos bens subtraídos em poder do recorrente não conduz à absolvição quando há nos autos outras provas de que ele realmente praticou o delito.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para readequar a pena de multa imposta.